Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707973-56.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDIR LIMA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Valdir Lima contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0701266-69.2024.8.07.0001, negou-lhe gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Pela ausência de comprovação dos requisitos para a concessão, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelo autor. Exclua-se a anotação. Intime-se o autor para comprovação do recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em síntese, o Agravante sustenta que não tem condições de custear o processo sem prejudicar o sustento próprio e de sua família. Afirma que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", o que se aplica ao seu caso. Esclarece que é operador de máquinas e percebe renda mensal inferior a cinco salários mínimos, parâmetro objetivo utilizado por este e. Tribunal para a concessão da benesse. Argumenta que a mera assistência de advogado particular não impede a gratuidade da justiça, na forma disposta no art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto obter justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, pede o Agravante que seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Lado outro, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, com intuito de obter a gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie em exame, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ocorre que os documentos que instruem os autos de origem não comprovam, por si só, a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as módicas despesas do processo. Ocorre que colacionou aos autos apenas a declaração de isenção de imposto de renda, mas não documentos que comprovem os seus rendimentos e despesas. Sucede que a declaração de que não ostenta condições de arcar com as despesas do processo, desacompanhada de outros elementos de prova, não amparam o argumento de que as despesas do processo comprometerão significativamente o seu orçamento. Logo, sem prova da alegada hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais, não há razão para deferir o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Em atenção ao art. 101, §§ 1° e 2o, do Código de Processo Civil1, determino ao Agravante que recolha o preparo, no prazo de cinco dias. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, porquanto a relação processual ainda não se aperfeiçoou nos autos de origem. Dispenso as informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora